Tribunal: TJMT
Processo: 1019496-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019496-54.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ROSMEIRE DE SOUSA - CPF: 219.792.511-34 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSMEIRE DE SOUSA

IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNISTO, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA PRISÃO CUATELAR EM CRIMES CULPOSOS – CRIMES DOLOSOS CUJAS PENAS NÃO SUPERAM QUATRO ANOS DE PRISÃO – PACIENTE REINCIDENTE – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS E SUFICIENTES – ORDEM CONCEDIDA.

O crime de homicídio culposo no trânsito não comporta prisão preventiva, por força do disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, que reserva a medida de maior gravidade apenas para os crimes dolosos.

Remanescem apenas os delitos de desobediência e resistência, aos quais se prevê penas que, mesmo somadas, atingiriam no máximo 2 anos e 6 meses de detenção e que,
a princípio
, não comportariam prisão preventiva (art. 313, I, CPP). Contudo, por haver reincidência, teoricamente é possível a imposição da prisão preventiva. Porém, não se revela adequado e proporcional a imposição da custódia cautelar porque, mesmo se condenado pelos crimes dolosos, nas penas máximas, certamente não será imposto o regime fechado.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas e proporcionais.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019496-54.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSMEIRE DE SOUSA

IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Walter George Ramalho Lima em favor de
Rosmeire de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio culposo no trânsito, desobediência e resistência, por fatos ocorridos no dia 15/9/2019, sendo-lhe imposta a prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar é excessiva e desproporcional e a instrução processual não será concluída com menos de 120 dias.

A liminar foi deferida em plantão judiciário, para “
converter a prisão preventiva do paciente, em domiciliar, condicionada, no entanto, ao cumprimento das medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo Juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca; 4) recolhimento domiciliar no período noturno, e 5) monitoração eletrônica. (artigos 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício
” (ID 29014956).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 30570547).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, com a revogação da liminar (ID 31255475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROSMEIRE DE SOUSA

IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Rosmeire de Sousa
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática
dos crimes de homicídio culposo no trânsito, desobediência e resistência, por fatos ocorridos no dia 15/9/2019
.

Pois bem. O crime de homicídio culposo no trânsito não comporta prisão preventiva, por força do disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, que reserva a medida de maior gravidade apenas para os crimes dolosos. Neste sentido é pacífica a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 302, §§ 1o, INCISO I, E 3o, E ART. 304 DA LEI N. 9.503/1997. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE LEGAL. ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso
, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos,
situação que não ocorre na espécie, haja vista ter sido o paciente preso em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1o, inciso I, e 3o, e 304 da Lei n. 9.503/1997
.

2. Na linha do já decidido por esta Sexta Turma, mutatis mutandis, "a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso" (HC n. 487.356/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019).

3. Ordem concedida.”
(
HC 526.561/GO
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
10/12/2019
)

Assim, como crimes dolosos, remanescem apenas os delitos de desobediência e resistência, aos quais se prevê penas que, mesmo somadas, atingiriam no máximo 2 anos e 6 meses de detenção, o que,
a princípio
, também não comportaria prisão preventiva, por força também do artigo 313 do Código de Processo Penal. Contudo, por haver notícia de reincidência, é possível a imposição de prisão preventiva, ainda que as penas não superem o limite de quatro anos de prisão.

Entretanto, na hipótese, não revela adequado e proporcional a imposição da prisão preventiva porque, mesmo se condenado pelos crimes dolosos, nas penas máximas, certamente não haveria regime fechado.

Assim, as cautelares diversas da prisão são mais adequadas e proporcionais, pois apesar da pena prevista aos delitos dolosos, o contexto fático que envolve o crime de homicídio culposo no trânsito, somado ao histórico policial do paciente, recomendam a submissão deste a cautelares.

Deve ser ponderado, ainda, que o paciente possui 60 (sessenta) anos de idade, é portador de hipertensão crônica, e sofreu dois infartos, consoante relatórios de atendimento médico, anexo aos autos (ID 29003490, pgs. 139/149).

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para
revogar
a prisão preventiva imposta ao paciente
Rosmeire de Sousa
, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

(i)

Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(ii)

Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado;

(iii)

Proibição de ingerir bebidas alcoólicas e de frequentar bares, boates e similares;

(iv)

Recolhimento domiciliar noturno;

(v)

Suspensão do direito de dirigir.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso, após o magistrado singular cientifica-lo das medidas cautelares ora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020